Tribunal: TJMT
Processo: 1009931-37.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009931-37.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transporte Terrestre, Práticas Abusivas, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (AGRAVADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO), EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), VANIELE MENDES FIOR DE CASTRO - CPF: 732.006.621-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REAJUSTE TARIFÁRIO DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À SUSPENSÃO DA TARIFA FIXADA – CONTROVÉRSIA QUE SE FUNDA NA SUPOSTA IRREGULARIDADE QUANTO AO CÁLCULO DO REAJUSTE- NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a informação de que
ocorreram reajustes das tarifas de transporte intermunicipal subsequentes ao período questionado na ação civil pública, perde o objeto voltado à busca da suspensão da tarifa fixada, devendo ser reconhecido como prejudicado o pedido.

O equívoco ou irregularidade na forma/procedimento quanto ao cálculo do reajuste somente é possível a partir da prova pericial, com a instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida nos autos da ação civil pública, ajuizada contra
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER e União Transporte e Turismo Ltda.
, na qual o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de antecipação da tutela, que objetivava suspender os efeitos da decisão da AGER que elevou, de R$ 3,60 para R$ 4,00, o valor da passagem do sistema intermunicipal de transporte coletivo Cuiabá-Várzea Grande, com vigência a partir de 07 de maio de 2017; ordenar a realização de nova instrução no processo que concedeu o reajuste tarifário; regulamentar e padronizar os atos necessários à elaboração do cálculo de reajuste tarifário; instaurar processo de revisão tarifária deferidas pelo colegiado da agência e não implementados pela omissão do gestor e ordenar que os próximos reajustes sejam instruídos com controle prévio de todos os insumos que impactam o valor final da tarifa.

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta que o contrato vigente prevê que a empresa União Transporte Ltda. pode pleitear, anualmente, o reajuste ordinário da tarifa dos serviços, sempre condicionado à existência de risco de desequilíbrio econômico-financeiro da concessão, cuja análise pertence ao Estado, por meio da AGER, que deve utilizar do método
Geipot
para o reajuste tarifário do aglomerado intermunicipal Cuiabá-Várzea Grande.

Aduz que a AGER ano após ano, vem se limitando a reproduzir antigas práticas que consolidam uma política tarifária desleal e danosa aos usuário, tal como ocorreu na fixação da tarifa de maio do corrente ano, posto que não efetuou o prévio controle dos insumos que estruturam a formação do preço do serviço; ao contrário, se limitou a examinar os dados contábeis apresentados unilateralmente pela concessionária para, com amparo neles e a pretexto de manter o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, autorizou os aumentos solicitados.

Alega que ao contrário do que consignado na decisão recorrida, a demonstração de equilíbrio ou desequilíbrio econômico-financeiro do contrato que remunerará os serviços para o exercício subsequente se obtém pela auditoria rigorosa dos custos operacionais do exercício anterior (quilometragem anual percorrida; passageiros transportados; coeficientes de consumo de veículos; combustível; lubrificantes; seguros; taxas etc.), o que não foi considerado pela AGER, pois demonstrado por auditoria que a concessionária omitiu viagens que estavam programadas, mas não foram realizadas; houve irregularidades na metodologia de despesas administrativas; inconformidades na idade média da frota; divergência do cálculo do índice de combustíveis e inconsistências na determinação dos passageiros equivalentes.

Salienta que o inquérito civil que instruiu a inicial, forneceu inúmeras provas que consagram os abusos dos reajustes tarifários, as omissões de viagens da concessionária, a falta de controle da AGER na fiscalização prévia e contemporânea dos custos operacionais do sistema realizado pela empresa União Transporte Ltda., que se limita apenas a chancelar os índices contábeis apresentados.

Assevera que se a agência reguladora é inerte face às irregularidades que lhe foram apresentadas, é de se presumir que o Judiciário corrija as anomalias gravíssimas que atingiram a frágil economia de milhares de usuários que diariamente utilizam o transporte público remunerado no aglomerado Cuiabá-Várzea Grande.

Pede o provimento do recurso, para o fim de suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do Processo Administrativo no 74745/2017, pela Diretoria Executiva Colegiada da AGER/MT, invalidando, por conseguinte, a elevação da tarifa do sistema intermunicipal de R$ 3,60 para R$ 4,00, em vigor desde 07/05/2017, bem como determinar a realização de nova instrução no pedido de reajuste tarifário, por meio de audiência pública e novo cálculo tarifário e revisões tarifárias já deferidas, considerando os fatores mínimos de parametrização.

O pedido de tutela recursal foi indeferido pelo então Relator, Des. José Zuquim Nogueira (Id. 1219613).

O Ministério Público opôs embargos de declaração, que foi rejeitado, por decisão proferida no Id. 40063456.

Contrarrazões apresentadas pela AGER no Id. 1479915, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 42368483, opina pelo provimento do recurso.

A agravada
Concessionária União Transporte e Turismo, d
evidamente intimada para apresentar contrarrazões, deixou o prazo transcorrer in albis (Id. 94323954).

A AGER manifestou nos autos, pugnando pela perda do objeto do recurso, tendo em vista ter sido proferida sentença
no Processo n o. 1002467 -82.2019.8.11.0002, de autoria da Concessionária União Transporte e Turismo, em que o juiz declarou como valor aplicável à justa remuneração da concessionária no período anual vencido em 07/05/2019, ou seja, a partir de 07/05/2018, o valor de R$ 4,10.

Instado a se manifestar, o Ministério Público reconheceu que houve a perda superveniente do interesse recursal no que se refere à suspensão do reajuste de 2017 (pedido de itens 1, 2, 3 e 4), no entanto, pugnou pelo prosseguimento do recurso, por subsistir a possibilidade da concessionária postular nova majoração tarifária ainda em 2021, e, por isso, deve-se determinar que os novos processos administrativos de reajustes e revisões tarifárias seja instruídos mediante o prévio controle dos insumos com as devidas especificações (pedido de item 7).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, insurge-se o agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada nos autos da ação civil pública, que objetivava
tornar sem efeito
a decisão da AGER/MT, que elevou a tarifa do sistema intermunicipal de R$ 3,60 (três reais e sessenta centavos) para R$ 4,00 (quatro reais), aglomerado Cuiabá - Várzea Grande, com entrada em vigor desde o dia 07 de maio de 2017, bem como determinar que a AGER
regulamente e padronize os atos preparatórios necessários à elaboração do cálculo de reajuste tarifário e que os novos processos administrativos de reajustes e revisões tarifárias sejam instruídos mediante o prévio controle dos insumos com as parametrizações mínimas e que sejam agendadas e divulgadas audiências públicas para ampla campanha de divulgação à população.

Com relação ao pedido de suspensão do reajuste de 2017 (pedido de itens 1, 2, 3 e 4 do presente recurso) deve ser reconhecida a perda do objeto, porquanto como pontuado pelo próprio Ministério Público, “
ocorreram reajustes subsequentes ao período questionado na ação civil pública
”, como, inclusive, foi proferida sentença nos Autos n.o 1002467- 82.2019.8.11.0002, pelo juízo da 3.a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, reconhecendo a tarifa de R$ 4,10 como valor aplicável à remuneração da concessionária União Transportes e Turismo Ltda. referente ao período anual vencido em 07/05/2019.

Logo, dou por prejudicado tal pedido em face da perda de objeto.

De outra parte, em relação ao pedido de obrigação de fazer, para determinar à AGER que
regulamente e padronize os atos necessários à elaboração do cálculo de reajuste tarifário e que
os novos processos administrativos de reajustes e revisões tarifárias sejam instruídos mediante o prévio controle dos insumos com as devidas especificações, entendo que o recurso não comporta provimento.

É que, como consignado na decisão agravada, em resposta a notificação prévia, a agência de regulação (AGER) afirmou que para a realização do cálculo tarifário, utilizou metodologia definida pelo Ministério dos Transportes (Id. 1120526). Tal informação é corroborada pelo relatório/parecer acostado aos autos no Id. 1120541.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a interferência judiciária para invalidar a estipulação das tarifas de transporte público urbano, somente deve ocorrer após a constatação, estreme de dúvidas, de ilegalidade, que se mostra possível após a devida instrução, com o decurso da tramitação completa do processo judicial originário.

A Ministra Laurita Vaz do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Interno na Suspensão de liminar e de sentença no 2.240-SP, proferida em 07 de abril de 2017, que trata da mesma questão, consignou que “
a interferência judicial para invalidar a estipulação das tarifas de transporte público urbano não pode ser admitida na hipótese. A legalidade estrita orienta que, até prova definitiva em contrário, prevalece a presunção de legitimidade do ato administrativo praticado pelo Poder Público (STF, RE 75.567/SP, Rel. Min. DJACI FALCÃO, Primeira Turma, julgado em 20/11/1973, v.g.) – mormente em hipóteses como a presente, em que houve o esclarecimento da Fazenda estadual de que a metodologia adotada para fixação dos preços era técnica
.”.

Em outro ponto, a Ministra acrescentou, ainda, que “
as escolhas políticas dos órgãos governamentais, desde que não sejam revestidas de ilegalidade, não podem ser invalidadas pelo Poder Judiciário
”.

Sendo assim,
a priori
, tenho que a decisão da AGER, que aumentou a tarifa do transporte público, - aglomerado Cuiabá-Várzea Grande-, não se mostra eivada de vícios ou ilegalidade, não podendo ser antecipadamente afastada pelo Poder Judiciário, sem oportunizar maiores estudos, notadamente nas questões técnicas e complexas, para concluir se realmente os critérios adotados pela Administração são corretos.

O equívoco ou irregularidade na forma de fixação da tarifa somente é possível a partir da prova pericial, ou seja, com a instrução probatória.

Nesse ponto, importante ressaltar que, em consulta aos autos de origem, o Juízo
a quo
determinou a realização da perícia, consignando que
“
A perícia deverá ser realizada com o escopo de aferir se os dados lançados na planilha de cálculo, para reajuste são regulares, claros e racionais e, se obedeceram a legislação pertinente, de modo a não causar danos aos consumidores de transporte coletivo
” (Id. 27967865 -
PJE
1018349-35.2017.811.0041
).

Aliás, conforme verificado nos autos de origem, a perícia judicial já foi realizada e apresentada em juízo, estando pendente de manifestação das partes
(Id. 50440961)
.

Assim, não é possível afirmar, nesta fase de cognição sumária, que o procedimento, mecanismos e dados utilizados para a fixação da tarifa do transporte público intermunicipal - Cuiabá-Várzea Grande – estão em desconformidade com a legislação vigente, de modo a impor a agravada a obrigação de fazer vindicada pelo Ministério Público.

Sobre o assunto, trago à colação julgados dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Ação civil pública - Política tarifária - Município de Jacareí -
Pedido de suspensão do processo de revisão tarifária - Inviabilidade

- Suspensão do procedimento que poderia causar sérios reflexos na gestão do transporte público local, pondo em relevo a alta complexidade da matéria frente ao alcance da medida postulada -

Matéria meritória que depende de dilação probatória de natureza técnica, de modo que deve prevalecer, nesse momento processual, a presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo
– Acolhimento da pretensão recursal que se limita apenas ao pedido subsidiário, a fim de autorizar a continuação do procedimento administrativo de revisão tarifária, obstando, porém, eventual reajuste da tarifa pública em desfavor dos usuários, até a cessação do estado de calamidade decorrente da pandemia do coronavírus – Decisão reformada. 2. Recurso provido.” (TJ-SP - AI: 21149872020208260000 SP 2114987-20.2020.8.26.0000, Relator: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 07/10/2020, 12a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/10/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE O MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU PROMOVA O REAJUSTE ANUAL DA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL EM CONFORMIDADE COM A FÓRMULA DESCRITA NA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. INSURGÊNCIA NÃO ACOLHIDA.
QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VERIFICAÇÃO QUANTO À CORREÇÃO OU NÃO DO CÁLCULO DO REAJUSTE TARIFÁRIO QUE REQUER A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL, DIANTE DA COMPLEXIDADE MATEMÁTICA DA FÓRMULA.

RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-PR - AI: 00606079420198160000 PR 0060607-94.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 31/08/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIIVL PÚBLICA. REAJUSTE DAS TARIFAS DE ÔNIBUS. TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E RIO ONIBUS. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERE A TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA PARA REDUÇÃO DA TARIFA DE ONIBUS SEM AR CONDICIONADO PARA QUANTIA DE R$1,05 OU A SUA MANUTENÇÃO NO VALOR DE R$2,75 ATÉ QUE SE APURE O VALOR CORRETO DIANTE DA DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL E ESTADUAL E O ÍNDICE DE INFLAÇÃO. RECURSO DA ASSOCIAÇÃO AUTORA. Não se verifica, à luz dos documentos e argumentos trazidos neste recurso, qualquer ilegalidade ou irregularidade no reajuste tarifário promovido pelo Município do Rio de Janeiro, considerando os termos da Cláusula Quinta dos Contratos de Concessão, a qual previu o valor da tarifa inicial de R$ 2,40, bem como o reajuste tarifário anual segundo índices de preços de alguns produtos e serviços, tais como óleo diesel, pneu, mão-de obra, etc. Ausência de previsão contratual de reajuste tarifário segundo os índices inflacionários. Ademais, o cálculo para o reajuste constante da planilha apresentada pelos agravados fez constar, além dos índices contratualmente previstos, a desoneração dos tributos federal e estadual (PIS/COFINS e IPVA), tal como pleiteado pelo agravante, salvo o ICMS que incide apenas sobre os serviços de transporte interestadual e intermunicipal de passageiros.
Necessidade de dilação probatória, com realização de prova pericial econômico-financeira, para a verificação de eventual irregularidade na aplicação dos índices e dos percentuais das desonerações tributárias. Do contrário, estar-se-ia adentrando ao mérito administrativo, com violação ao princípio da separação dos poderes, em razão da ausência de demonstração de qualquer indício de irregularidade nos contratos de concessão ou no reajuste praticado
. Decisão atacada que não se revela teratológica, contrária à lei ou à prova dos autos. Súmula no 59, TJRJ. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (TJ-RJ - AI: 00096724220148190000 RIO DE JANEIRO CENTRAL DE ASSESSORAMENTO FAZENDARIO, Relator: MARCO AURELIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 24/06/2014, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2014) (destaquei)

Nesse contexto, forçoso concluir que se revela prudente aguardar a conclusão da prova pericial para verificar se, de fato, houve irregularidade na forma de apuração do reajuste tarifário, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021